Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-27.2025.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração interpostos de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ré, alegando omissão e contradição quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e o sobrestamento do feito em razão do REsp no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração interpostos de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ré, alegando omissão e contradição quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e o sobrestamento do feito em razão do REsp no 2.227.287/MG.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa média de mercado para juros remuneratórios e a necessidade de sobrestamento do feito.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado está suficientemente fundamentado quanto à revisão dos juros remuneratórios, considerando-os abusivos por excederem a média de mercado.
4. O pedido de sobrestamento não se aplica, pois o acórdão foi proferido em sede de apelação, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão pelo STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A revisão dos juros remuneratórios pode ser feita com base na taxa média de mercado, conforme jurisprudência do STJ. 2. O sobrestamento do feito não se aplica a acórdãos proferidos em apelação.
Legislação Citada:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.037, II, 85, §11.